Tribunal: TJSP
Processo: 1003894-17.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao

Ementa:
Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003894-17.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
OSWALDO TEODORO CHAVES, JOSE AGUINALDO DA SILVA, LOURDES
AUGUSTA GONÇALVES, MARCIANO PACIFICO DE BARROS NETO,
MARIA APARECIDA CAMILO, MARIA LÚCIA SALUM D ALESSANDRO,
NEUSA DE NICOLA BENITES, JORGE DO PRADO, SERGIO DE FREITAS,
SERGIO RODRIGUES SANTANA, SILVANA DOMINGOS DOS SANTOS,
SONIA MARIA FERNANDES GIMENES, SUELI PANIGUEL, VANDERLEI
FERREIRA DA SILVA, WANIA ALVARENGA, SANTO VANZELLA,
CANDIDO CASTRO FERNANDES, ADEILDA ANTONIA DA SILVA, ANA
NOGUEIRA CREMONINI, ANGELA CRISTINA DOS SANTOS MININI,
ANTONIO LUIZ DE QUEIROZ SILVA, ANTONIO MARCOLINO, ARILIA
VICENTE OLIVEIRA, JESSY ALVES DA SILVA, CAROLINA QUIROBA
BRUM CARILE, DEOLINDA SILVA VINHA, ENOQUE DA SILVA, ESTELA
MARIA PELLEGRINI, FRANCISCO GONÇALVES PASSOS e GENI MARIA
MARTINS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Voto readequado parcialmente,
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003894-17.2014.8.26.0053 -Voto no 33.351.
2
Apelação Cível no 1003894-17.2014.8.26.0053
Apelantes: Oswaldo Teodoro Chaves, Jose Aguinaldo da Silva, Lourdes
Augusta Gonçalves, Marciano Pacifico de Barros Neto, Maria Aparecida
Camilo, Maria Lúcia Salum D alessandro, Neusa de Nicola Benites, Jorge do
Prado, Sergio de Freitas, Sergio Rodrigues Santana, Silvana Domingos dos
Santos, Sonia Maria Fernandes Gimenes, Sueli Paniguel, Vanderlei Ferreira da
Silva, Wania Alvarenga, Santo Vanzella, Candido Castro Fernandes, Adeilda
Antonia da Silva, Ana Nogueira Cremonini, Angela Cristina dos Santos Minini,
Antonio Luiz de Queiroz Silva, Antonio Marcolino, Arilia Vicente Oliveira,
Jessy Alves da Silva, Carolina Quiroba Brum Carile, Deolinda Silva Vinha,
Enoque da Silva, Estela Maria Pellegrini, Francisco Gonçalves Passos e Geni
Maria Martins
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 33.351.
EMENTA: Recurso especial referente a apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV).
Julgamento do mérito do Recurso
Especial 1.492.221/PR (tema 905)
pelo Superior Tribunal de Justiça
e
do
Recurso
Extraordinário
870.947/SE (tema 810) pelo Supremo
Tribunal Federal. Contrariedade a
envolver o posicionamento dessas
Cortes e o referente ao acórdão
proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial dessa decisão que se impõe, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 162 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003894-17.2014.8.26.0053 -Voto no 33.351.
3
185) interposta por Santo Vanzella e outras
pessoas identificadas nos autos à respeitável
sentença (folhas 157 a 159) pela qual julgado
improcedente o pedido formulado pelos apelantes
a fim de que recalculado os vencimentos com a
correta conversão em URV, nos termos da Lei
8.880/1994.
Dado
provimento
a
esse
recurso
(folhas 212 a 225), houvera oposição de embargos
de declaração pelos apelantes (folhas 228 a
230), os quais rejeitados (folhas 235 a 240).
Sobreviera interposição de recurso
extraordinário
e
recurso
especial
pelos
recorrentes (folhas 243/250 e 254/267). Porém,
antes do exame de admissibilidade dessas irresignações, verificara-se deliberação do
eminente desembargador Presidente da Seção de
Direito Público (folhas 362 a 367) para o
encaminhamento destes autos a esta Câmara a fim
de que apreciado esse acórdão recorrido em
conformidade ao julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal
de Justiça, bem como ao do recurso extraordinário 870.947/SE (tema
810)
pelo
Supremo Tribunal Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003894-17.2014.8.26.0053 -Voto no 33.351.
4
É o relatório.
Impõe-se
a
readequação
desse
respeitável acórdão da Câmara em relação à
atualização monetária do débito exequendo.
A
propósito,
desse
acórdão
recorrido (folhas 212 a 225) constou, dentre o
mais, o seguinte:
“(...) Os juros de mora incidirão no
percentual de 0,5% ao mês, conforme norma do artigo
1o-F da Lei 9.494/97, e a atualização monetária
deverá ser feita segundo índices da Tabela Prática
do TJSP, cálculo esse a ser feito até 29.6.2009.
Após essa data, em razão da entrada em vigor da Lei
no 11.960, de 30 de junho de 2009, a qual conferiu
nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, os
juros de mora e a atualização monetária serão
calculados de uma única vez, de conformidade com os
cálculos da caderneta de poupança(...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível com a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
especial 1.492.221/PR (tema 905) que, em parte,
tem o seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003894-17.2014.8.26.0053 -Voto no 33.351.
5
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras,
a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (...).”
Registra-se, ainda, ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado
a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003894-17.2014.8.26.0053 -Voto no 33.351.
6
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009, no tocante à correção monetária.
Daí porque de rigor a readequação
do aresto proferido por esta Câmara a fim de
que, ressalvado o decidido para o período
anterior à entrada em vigor da Lei 11.960/2009
(que fora declarada inconstitucional a respeito
de atualização monetária), a partir de 30 de
junho de 2009 deva ser aplicada a Tabela Prática
deste Tribunal, que está baseada no IPCA-E, não
a modulada, conforme constou do aresto ora
recorrido.
Em relação aos juros de mora,
registra-se
estar
o
acórdão
recorrido
em
conformidade às supraditas decisões do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003894-17.2014.8.26.0053 -Voto no 33.351.
7
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do
v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo, após
30 de junho de 2009, se verifique mediante a
aplicação da Tabela Prática deste Tribunal
baseada no índice IPCA-E.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.